Tribunal: TJBA
Processo: 8099391-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099391-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR CARVALHO ROCHA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, VIVALDO DO AMARAL ADAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO CONTRA POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESVIO DE FINALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO..

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Auditoria de Justiça Militar da Comarca de Salvador, que concedeu a segurança impetrada por IGOR CARVALHO ROCHA para trancar o Processo Disciplinar Sumário instaurado pela Portaria CORREG-PDS-5650-2025-01-07, publicado no BG PMBA nº 004 de 12/02/2025, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve justa causa para a instauração do Processo Disciplinar Sumário contra policial militar por fatos ocorridos em ambiente associativo; (ii) estabelecer se o ato administrativo inaugural padece de desvio de finalidade e vício de motivo aptos a justificar o trancamento judicial do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da existência de justa causa, não se estendendo ao juízo de mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta, conforme estabelece a Súmula 665 do STJ.

4. A instauração do PDS deve estar amparada por elementos mínimos de autoria e materialidade, bem como nexo funcional direto entre os fatos apurados e a atividade pública, sob pena de violação ao devido processo legal.

5. A análise do conjunto documental revela ausência de justa causa concreta, uma vez que os vídeos e manifestações ocorreram em contexto associativo privado, sem demonstração de animus injuriandi nem conexão funcional imediata.

6. A discricionariedade da Administração encontra limites na legalidade e na finalidade pública; o Judiciário pode sindicar atos com base na teoria dos motivos determinantes, anulando-os quando o motivo declarado é inexistente ou desconectado do interesse público.

7. A aplicação da reprimenda disciplinar sem fundamentos fáticos idôneos caracteriza desvio de finalidade e abuso de poder, justificando a invalidação do procedimento desde sua origem.

8. A atuação judicial, nesses moldes, harmoniza a proteção das garantias constitucionais do servidor público com a preservação da legalidade e da moralidade administrativas.

9. Ausentes honorários na via mandamental, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. A instauração de processo disciplinar exige a presença de justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade, além de nexo funcional entre os fatos e o serviço público.

2. O Judiciário pode anular atos administrativos e procedimentos disciplinares por ausência de motivação idônea, desvio de finalidade ou violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

3. Aplica-se a teoria dos motivos determinantes para invalidar atos administrativos quando o motivo declarado é inexistente ou dissociado do interesse público, ainda que se trate de ato discricionário.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.04.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06